Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-12.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LICIOMAR DIVINO DA COSTA - CPF: 836.042.351-20 (RECORRENTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1005756-12.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

BANCO PAN S.A

Recorrido:

LICIOMAR DIVIDO DA COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O requerente afirma não ter contratado os empréstimos consignados cobrados pelo requerido em razão do débito em sua conta do valor de R$ 6.496,52.

2.

Em que pese o reclamado tenha apresentado contrato para confirmar a legitimidade dos empréstimos, o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé do reclamante através da imediata comunicação dos fatos.

3.

De qualquer sorte, em nenhum momento, o banco comprovou o assentimento e/ou concordância do autor com o que fora contratado, o que era o seu ônus, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque os documentos juntados nos autos indicam a existência de fraude na contratação.

4.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada à usuária, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida

5.

Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência dos negócios jurídicos referente ao contrato de empréstimo consignado fraudulento.

6.

Por outro lado, comporta reforma a sentença que condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Não há prova de situação excepcional decorrente do descumprimento contratual, eis que ausente prova da lesão concreta aos direitos da sua personalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar concedida que determinou “
parte requerida que se abstenha de realizar novas cobranças relativas ao empréstimo debatido nestes autos, sob pena de multa na razão de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida, a partir da intimação, DETERMINANDO, ainda, a expedição de ofício ao SERASA E SPC para que no prazo de 05 (cinco) dias excluam o registro declinado na peça inaugural, sob pena de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso
”, ainda, julgou procedente o pedido indenizatório e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, postula a redução do quantum atribuído à título de indenização por danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que foi surpreendido com uma mensagem de texto do banco informando que “
o contrato de empréstimo havia sido efetuado
”. Aduz que não solicitou qualquer valor, entretanto, foi debitado em sua conta o valor de R$ 6.496,52, sendo o valor, imediatamente, transferido, via pix, para três pessoas distintas:
Arthur Raniery Pessoa Angelim, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a segunda transferência em favor de Natanael Pereira Paula, no importe de R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e a terceira transferência em nome de José Evilásio Rodrigues Filho, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Afirma que imediatamente se dirigiu ao PROCON e a delegacia para registro dos fatos, entretanto, a instituição financeira se recursou a cancelar a operação.

Com efeito, mediante detida análise do conjunto fático probatório é possível constatar que o reclamante foi vítima de fraude em que os criminosos utilizando seus dados bancários realizaram a contratação do empréstimo.

Ocorre que, apesar do fato de terceiro, logo que o consumidor percebeu o erro acerca da disponibilização indevida de créditos em sua conta, imediatamente estabeleceu reclamações administrativas junto ao PROCON e delegacia de polícia a fim de informar os fatos e evitar maiores prejuízos, contudo, a instituição financeira se manteve inerte e sequer deixou de realizar os descontos mensais decorrentes do empréstimo fraudulento.

Em que pese os valores tenham sido repassados a terceiros estelionatários, não há como afastar a responsabilidade da reclamada em relação aos danos causados ao reclamante, isso porque, em momento algum está comprovado que fora o mesmo quem efetivou as contratações via aplicativo.

Neste contexto, caberia à instituição comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a contratação dos serviços pela parte reclamante para justificar os descontos.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabia ao recorrente comprovar a origem e legitimidade dos empréstimos consignados apontados na petição inicial, porém não o fez.

Desta forma, restando demonstrada a ocorrência de fraude e a imediata comunicação do consumidor à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, se revela indevida as cobranças realizadas.

Por outro lado, entendo que os danos morais não são devidos no caso em tela, comportando reforma a sentença somente neste ponto.

Não há prova da lesão concreta aos direitos da sua personalidade, mormente porque ainda que caracterizada a inércia da reclamada, a instituição financeira também foi vítima dos estelionatários.

Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
BANCO PAN S.A
, posto que tempestivo e no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023